Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. SEDE EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em ação de cobrança referente ao PASEP, determinando a remessa dos autos ao juízo cível da Comarca de Salvador/BA. A parte agravante sustenta que o art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil atrai a competência do foro da sede da pessoa jurídica ré (Banco do Brasil S.A.), situada em Brasília/DF, defendendo tratar-se de competência territorial relativa e invocando a Súmula 33 do STJ, com pedido de reconhecimento do direito de escolha do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o ajuizamento da ação de cobrança de saldo de conta PASEP no foro da sede do Banco do Brasil, em Brasília/DF, quando inexistente relação direta com tal localidade, e se o magistrado pode declinar de ofício a competência territorial em tais hipóteses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional deve observar a organização judiciária dos Estados e o pacto federativo, nos termos do art. 125 da Constituição Federal e do art. 44 do CPC, que limitam a jurisdição dos tribunais à circunscrição de seus respectivos entes federados.
4. O Poder Judiciário do Distrito Federal não possui estrutura nem recursos orçamentários para processar demandas oriundas de todo o território nacional, de modo que o ajuizamento massivo de ações em Brasília configura distorção do princípio do juiz natural e risco à eficiência administrativa, conforme evidenciado na Nota Técnica n. 8/2022 do TJDFT.
5. O art. 53, III, “b”, do CPC e o art. 75, § 1o, do Código Civil fixam como foro competente o local da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída, por se tratar de regra especial em relação à prevista na alínea “a”, que trata da sede da pessoa jurídica.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece ser possível a declinação de ofício da competência territorial quando verificada escolha arbitrária ou aleatória de foro, incompatível com o princípio da facilitação da defesa do consumidor e com a boa-fé processual (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9.6.2015, DJe 15.6.2015).
7. Jurisprudência desta e. Corte confirma que o foro competente, em ações contra o Banco do Brasil, é o domicílio do autor ou o da agência responsável pela conta, sendo incabível a eleição do foro de Brasília sem relação com o litígio (Acórdão 1626759, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 6.10.2022, DJE 26.10.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escolha do foro de Brasília/DF, apenas por ser a sede do Banco do Brasil, sem vínculo com o litígio ou domicílio do consumidor, configura escolha aleatória e autoriza a declinação de ofício da competência territorial.
2. O foro competente, nas ações de cobrança relativas ao PASEP, é o do domicílio do autor ou o da agência onde mantida a conta vinculada.
3. A aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC prevalece sobre a alínea “a” por se tratar de regra especial voltada às obrigações contraídas por agências ou sucursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, XIII, e 125; CC, art. 75, § 1o; CPC, arts. 44, 46, § 1o, e 53, III, “a” e “b”; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9.6.2015, DJe 15.6.2015; STJ, REsp n. 2004180, Rel. Min. Marco Buzzi; TJDFT, Acórdão n. 1626759, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6.10.2022, DJE 26.10.2022.